Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), BRUNO DOS SANTOS - CPF: 014.800.791-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INDEFERIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA REPRIMENDA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA EXIGIDO PARA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE ATINJA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PENITENTE –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre
in casu
, uma vez que o édito combatido apresenta-se fundamentado em elementos concretos que, de acordo com a livre convicção do julgador, tornam defesa a retificação do cálculo de pena.

Acolhimento da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

BRUNO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0002156-05.2016.8.11.0038,
indeferiu o pedido da defesa de aplicação do índice de 40%

(quarenta por cento) ou
2/5 (dois quintos) de pena cumprida
como requisito objetivo para a

progressão de regime
no que se refere à sanção pelo crime de estupro de vulnerável, considerado hediondo e pelo qual o reeducando foi apenado com 15 (quinze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, embora o paciente seja reincidente, por
não se tratar de reincidência específica

em crime hediondo ou equiparado
, o
requisito temporal da progressão de regime
deve ser estabelecido no patamar acima especificado, nos termos do art. 112, V da LEP, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.964/2019, pois diante da lacuna legislativa quanto à situação de apenado condenado por crime hediondo, mas reincidente em crime comum, deve ser aplicada a lógica do princípio do
favor rei
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja retificado o cálculo de pena, alterando-se a fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) no que diz respeito à condenação pelo delito do art. 217-A,
caput
, do CP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 56535459 ao ID 56535462.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo douto Relator originário, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli (ID 57233952), e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 57967458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
‘não conhecimento’ do
writ

(ID 61658999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR FALTA DO INTERESSE DE AGIR – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça:
“
O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). G
rifei.

De igual modo, a Suprema Corte já deixou assentado que
“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020). Grifei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
writ
porque claramente utilizado como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de pena para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica
,
deve ser levada a efeito por meio do recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando-se a insurgência,
não verifico patente ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque,
nada obstante o impetrante afirme que a pleiteada retificação do cálculo de pena reduziria consideravelmente o lapso temporal necessário para o paciente ser progredido ao regime intermediário;
não trouxe aos autos eletrônicos qualquer documento indicando que o requisito temporal seria imediatamente preenchido, a justificar a presente impetração.

E, quanto ao
requisito subjetivo
, não foi juntada documentação recente demonstrando a sua satisfação,
que, nos termos do art. 112, §1o, da LEP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, consiste no bom comportamento carcerário do reeducando, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
persistindo, ainda,
a possibilidade de a d. autoridade judiciária de 1o grau entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial,
que, conquanto não seja obrigatório, nos termos do
Enunciado n.o 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, pode ser determinado caso o julgador entenda ser imprescindível ao caso.

Ademais, ressai da r. decisão objurgada que
o d. magistrado singular bem expôs os motivos pelos quais considera incabível a aplicação dos

40% (quarenta por cento) previstos no inc. V do

art. 112 da LEP
,
com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019
, justificando, inclusive, que à vista da
mens legis
e da política de maior repressão à criminalidade, entende por inexigível a reincidência específica para o fim de aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) previsto no art. 112, inc. VII, da LEP, de modo que não há falar em decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.

E se a intenção do impetrante é discutir o acerto do pronunciamento judicial, deve servir-se do recurso próprio, pois a
cognição célere e sumária do
habeas corpus
é absolutamente incompatível com discussões dessa magnitude.

Portanto,
não configurada qualquer ilegalidade flagrante na decisão proferida na instância primitiva e que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, resta incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria que se apresenta avessa aos interesses do impetrante, imperiosa a extinção do
habeas corpus
sem exame de seu mérito, porquanto indevidamente utilizado como sucedâneo recursal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Bruno dos Santos
, por absoluta inadequação da via eleita, a afastar o interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020